Tribunal: TCU
Processo: 043.638/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1459/2022-TCU-Segunda Câmara Em análise, ato de admissão emitido pela Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT) em favor de Alexandre das Neves Silva Alves. Considerando que o ato em questão contempla admissão expedida com fundamento em decisão judicial proferida pela 15a Vara do Trabalho de Brasília/DF nos autos do processo de no 0001035-92.2013.5.10.00150, de 19/11/2014, prorrogando a validade do concurso; Considerando que a validade do certame expiraria em 11/09/2014 e o interessado foi convocado em 01/06/2015; Considerando que a sobredita decisão judicial ainda não transitou em julgado; Considerando que, em situações como a que ocorre nos presentes autos, este Tribunal tem entendido que, a despeito de a ECT ter dado cumprimento à decisão judicial, o caso possuiu contornos que não permitem oferecer a chancela de legalidade a essas contratações; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Alexandre das Neves Silva Alves, negando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC Processo 043.638/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Alexandre das Neves Silva Alves (XXX.885.421-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (ECT). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos que: 1.7.1. acompanhe os desdobramentos da Processo 1035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na 15a Vara do Trabalho de Brasília, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; 1.7.2. dê ciência da presente deliberação ao interessado.